Tribunal: TJPA
Processo: 0825075-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825075-84.2018.8.14.0301

APELANTE: WALTER ELIAS MELO VIEIRA ULIANA, KAMILA GOMES MACIEL BORGES

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: BANCO SANTANDER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por WALTER ELIAS MELO VIEIRA ULIANA e outra contra acórdão que negou provimento à apelação em ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária. Alegam erro de fato no julgamento, sustentando que a consolidação da propriedade ocorreu após o ajuizamento da ação, e nulidade da decisão por suposta incompetência do relator. O Banco Santander (Brasil) S/A, embargado, requer a rejeição dos embargos, argumentando ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato no julgamento do acórdão embargado quanto à data da consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) verificar a alegação de nulidade da decisão em razão da suposta incompetência do relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento para rediscussão da matéria.

4.

O julgamento do acórdão embargado foi realizado pelo órgão competente, tendo a relatoria sido definida por determinação administrativa conforme a Portaria nº 3876/2023-GP, afastando-se a alegação de nulidade.

5.

A decisão embargada fundamentou-se na data da consolidação da propriedade fiduciária como ocorrida em 09/03/2018, com base nos elementos constantes dos autos, não havendo erro material a ser corrigido.

6.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A interposição dos embargos visa à reanálise do mérito da decisão, configurando caráter manifestamente protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A alegação de erro de fato deve estar evidenciada por prova incontestável nos autos, não se confundindo com mera discordância da parte quanto à interpretação dos elementos probatórios.

3.

A interposição de embargos declaratórios com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2020, DJe 15/12/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Colenda Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE 15 DIAS TRANSCORRIDO SEM PAGAMENTO. CONSOLIDAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."

Os embargantes, WALTER ELIAS MELO VIEIRA ULIANA e outra, opõem embargos de declaração com efeito modificativo, alegando a ocorrência de erro de fato no julgamento do acórdão embargado.

Sustentam que a decisão baseou-se em premissa equivocada ao considerar que a consolidação da propriedade do imóvel ocorreu antes do ajuizamento da ação, quando, na realidade, a consolidação teria ocorrido posteriormente.

Alegam, ainda, a nulidade da decisão em razão da suposta incompetência do Relator que proferiu o acórdão, defendendo a prevenção de outro Desembargador para o julgamento do recurso.

O Banco Santander (Brasil) S/A, na condição de embargado, apresentou manifestação requerendo a rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Sustenta que os embargantes buscam apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, sem atender aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso concreto, os embargantes alegam a existência de erro de fato no julgamento, sustentando que a consolidação da propriedade ocorreu posteriormente ao ajuizamento da ação, e ainda suscitam preliminar de nulidade do julgamento, sob a alegação de incompetência do Relator.

Nessa senda, impende observar que os autos sobrevieram à minha relatoria por determinação administrativa, em conformidade com a Portaria nº 3876/2023-GP.

Ademais, necessário observar que o julgamento foi realizado pelo órgão competente, não havendo qualquer vício que comprometa sua validade.

De outro vértice, os embargantes buscam, sob a alegação de erro de fato, a reapreciação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A decisão embargada apreciou devidamente a questão referente à consolidação da propriedade fiduciária, baseando-se nas provas constantes dos autos.

Note-se que, o acórdão embargado fundamentou-se no entendimento de que a consolidação da propriedade em nome do banco recorrido ocorreu em 09/03/2018, ou seja, depois da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, restando, portanto, impossibilitada a purgação da mora, resguardando-se ao recorrente tão somente o direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

Dessa feita, ainda que se alegue equívoco na data considerada para a consolidação da propriedade, tal questão não configura erro material ou omissão, mas mera discordância dos embargantes quanto à interpretação dos elementos probatórios.

Ressalte-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reforma do julgado, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, o que não se verifica no presente caso.

Ademais impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 18/03/2025